Tribunal: TJES
Processo: 5021783-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021783-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: J P DE BRITO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021783-43.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: J P DE BRITO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERVENÇÃO EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. FIOS SOLTOS. DANOS A IMÓVEL E VEÍCULO DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega a autora que após intervenção em poste na via pública, a requerida deixou fios soltos que danificaram o telhado do seu imóvel onde funciona uma oficina de lanternagem e atingiram também o veículo de seu cliente. Em razão desses fatos, requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e improcedente o pedido de danos morais, de modo que tanto a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há questão em discussão no recurso interposto pelo réu consistente em definir se houve falha na prestação do serviço da requerida apta a ensejar responsabilidade civil pelos danos materiais.

III. PRELIMINAR

4.

Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de dano ocasionado pela ré no âmbito da sua prestação de serviços, nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa, visto apresentação de orçamentos, fotos dos danos patrimoniais causados e depoimento testemunhal suficientes a comprovar o nexo, o dano e sua extensão. Assim, rejeita-se a preliminar em testilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. As alegações da Recorrente EDP não são suficientes para alterar a conclusão obtida na sentença, diante da fragilidade da prova apresentada para afastar a sua responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal e Art. 14 do CDC), quanto à falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova ope legis).

6.
Como bem analisado pelo Juízo de Origem cumpre destacar que o nexo causal (que indica a falha na prestação de serviços da requerida) é inconteste, na medida que, em cotejo com a prova documental apresentada (fotos, orçamentos e boletim de ocorrência), restou comprovado, por meio de prova testemunhal, que a requerida realizou intervenção no poste e deixou fios soltos sobre o telhado do imóvel da autora, os quais ocasionaram danos ao imóvel (quebra de telhas) e atingiram veículo de terceiro.

7.
Quanto ao dano material, na linha do que apregoa os arts. 927 e 944, ambos do CC, a autora comprovou seu efetivo prejuízo a partir do dano narrado, visto que compatível com a dinâmica do evento descrito na inicial, corroborada através de depoimento testemunhal, de modo que, para fins de reparação a título de dano material, é merecedora da indenização, cujo
quantum
deve ser baseado no menor orçamento apresentado. Sendo assim, para fins de conserto do veículo danificado, foram apresentados uma pluralidade de orçamentos pela autora/recorrida, todos contemporâneos ao evento danoso e elaborados por oficinas diversas, sendo que as peças/acessórios neles discriminados foram basicamente os mesmos, tendo o magistrado sentenciante admitido como válido, para fins de ressarcimento dos custos com o reparo, o orçamento de menor valor (R$ 10.550,00). Acerto do ato sentencial

8.
Nesse sentido, diante da verossimilhança da narrativa autoral, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem e concluo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da recorrente EDP (art. 14, CDC), destacando-se nesse particular o entendimento do E. STJ quanto à obrigação da ré em promover a manutenção adequada da rede elétrica, postes e fios:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 712231 CE 2004/0180810-0, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 17/05/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/06/2007 p. 341)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. CONDUTA OMISSIVA DA EMPRESA EM REALIZAR REPAROS NA REDE ELÉTRICA. FALECIMENTO DO CONVIVENTE DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA DE CULPA E CONCLUSÃO NO SENTIDO DO NEXO CAUSAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o acórdão estadual, a concessionária de serviço público teria sido omissa em realizar os reparos na rede elétrica, embora ocorridos prévios pedidos pelos moradores. O aresto também afastou textualmente a tese de culpa exclusiva da vítima e firmou o nexo causal entre o evento morte e a atuação omissiva da insurgente, contexto que levou a óbito o esposo da agravada. 2. Todas as conclusões do julgado (culpa da insurgente, ocorrência de danos morais e forma de estipulação e valor indenizatório) foram tomadas com base no suporte fático-probatório da demanda, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. A estipulação da indenização por danos morais foi feita com base fático-probatória, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela divergência jurisprudencial. Precedente. 4. O art. 1.025 do do CPC/2015 prevê que esta Corte Superior considera prequestionada determinada matéria apenas caso fundamentadamente alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do referido código, o que não ocorreu no caso em análise. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1914855 PI 2021/0179735-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

V. DISPOSITIVO

9
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
o Réu/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)